Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-96.2018.8.11.0035
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001176-96.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEILA SOARES DA SILVA SOUZA - CPF: 062.632.981-70 (APELANTE), ANDRE FORTINI MATEUS - CPF: 025.052.461-90 (ADVOGADO), LETICIA DA SILVA MENDONCA - CPF: 058.348.501-46 (APELANTE), MAURICIO FRANCA DE ASSUNCAO (APELADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (APELANTE), EDESIO DORNEL FRAGA - CPF: 079.534.531-34 (VÍTIMA), MAURICIO FRANCA DE ASSUNCAO - CPF: 612.153.483-47 (APELANTE), MAURICIO FRANCA DE ASSUNCAO - CPF: 612.153.483-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR CHAVES - CPF: 060.305.253-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação defensiva. Roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, ii, do cp). Pretensão de reconhecimento da participação de menor importância. Impossibilidade. Atuação decisiva das apelantes na empreitada criminosa. Divisão de tarefas. Coautoria configurada. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Fundamentação idônea. Circunstâncias do crime e consequências desfavoráveis. Emprego de arma branca e trauma psicológico da vítima. Regime inicial fechado. Adequação. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Ausência de bis in idem. Prisão domiciliar.

Inviabilidade. Matéria afeta ao juízo da execução. Honorários advocatícios recursais. Arbitramento. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação defensiva interposta contra sentença que condenou as apelantes pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), impondo-lhes penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia: (i) o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal); (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (iii) a fixação de regime inicial mais brando; (iv) a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal; (v) e o arbitramento ou majoração dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

II. Questões em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a atuação das apelantes no crime de roubo pode ser considerada de menor importância, para fins de aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal; (ii) analisar a validade da valoração negativa das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena; (iii) examinar a legalidade da fixação do regime inicial fechado; (iv) avaliar a possibilidade de substituição do regime fechado por prisão domiciliar; e (v) definir acerca do arbitramento ou da majoração dos honorários advocatícios em favor do defensor dativo.

III. Razões de decidir

3. Não há que se falar em participação de menor importância quando as apelantes tiveram papel essencial na execução do delito, sendo responsáveis por atrair a vítima até o portão de sua residência, valendo-se da relação de confiança estabelecida por serem suas vizinhas, criando as condições necessárias para que os demais agentes pudessem ingressar no imóvel e consumar o roubo.

4. A valoração negativa das circunstâncias do crime e das consequências do delito, com base em elementos concretos extraídos dos autos — o emprego de arma branca que causou intenso temor à vítima e o trauma psicológico que a levou a mudar-se de cidade —, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

5. A fixação do regime inicial fechado encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, não configurando
bis in idem
a consideração dos mesmos elementos valorados na primeira fase da dosimetria.

6. A substituição do regime fechado por prisão domiciliar deve ser afastada, pois não restou comprovada a imprescindibilidade das apelantes aos cuidados dos filhos menores, sendo incabível a aplicação do artigo 318 do Código de Processo Penal em fase de execução definitiva.

7. Apresentada a apelação criminal, com as respectivas razões, pelo advogado dativo, mostra-se devido o arbitramento dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e teses

8. Recurso desprovido. Arbitramento de honorários advocatícios recursais.

Teses de julgamento
: “1. A causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal não se aplica quando a atuação do agente é essencial à consumação do crime, caracterizando coautoria. 2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundada em elementos concretos. 3. O regime inicial mais gravoso é admissível com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, devidamente fundamentadas. 4. A substituição da pena privativa de liberdade em regime fechado por prisão domiciliar exige prova inequívoca da imprescindibilidade da genitora aos cuidados da prole. 5. O defensor dativo faz jus ao arbitramento de honorários quando atua em todas as fases do processo, inclusive na interposição de recurso”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, § 1o, 33, §§ 2o e 3o, 59, 157, § 2o, II; CPP, arts. 318, III e V; LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.628/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.3.2023; STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.5.2024; TJMT, ApCrim n. 0025427-07.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18.6.2025; TJMT, ApCrim n. 0002151-46.2020.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 7.7.2025; TJMT, ApCrim n. 1003626-89.2023.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 4.4.2025; TJMT, ApCrim n. 0001350-86.2019.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 16.12.2022; TJMT, ApCrim n. 0000513-40.2018.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 11.7.2025; TJMT, ApCrim n. 0047651-55.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 3.6.2023; TJMT, AgExec n. 1010913-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 4.7.2025; TJMT, ApCrim n. 0004804-65.2014.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12.8.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Keila Soares da Silva
e
Letícia da Silva Mendonça
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-las pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Fixou-se à Keila Soares da Silva a pena de 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. À Letícia da Silva Mendonça, foi imposta a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa (Id. n. 285282415).

Em suas razões recursais, a defesa requer: (i) o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal); (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) a fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena; (iv) subsidiariamente, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, em razão de serem mães de filhos menores que necessitam de cuidados especiais; e (v) o arbitramento de honorários advocatícios pela interposição do presente recurso ou, subsidiariamente, a majoração daqueles fixados na sentença (Id. n. 295301872).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. n. 299862852).

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento da apelação. Em síntese, consignou:

“Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado (artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal) – Irresignações defensivas –
1.
Pretensão de reconhecimento de participação de menor importância das apelantes –
Desprovimento
– Restou comprovado nos autos que as apelantes aturaram em coautoria no roubo, contribuindo de forma essencial para a execução do crime, o que afasta a tese de participação de menor importância.
2. Dosimetria
–
2.1
Pretensão de fixação da pena-base no patamar mínimo legal –
Desprovimento
– Valoração negativa das circunstâncias judiciais devidamente fundamentada em dados concretos e objetivos – Utilização de fração de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ, e em observância aos princípios da proporcionalidade, individualização da pena e motivação das decisões judiciais –
2.2
Da pretensão de alteração do regime de cumprimento de pena para o regime semiaberto –
Desprovimento
– Regime fechado adequado à gravidade do delito e às circunstâncias judiciais do caso concreto, não havendo bis in idem –
3.
Da pretensão subsidiária de imposição de prisão domiciliar às apelantes –
Desprovimento
– A concessão de prisão domiciliar à apenadas em regime fechado exige prova inequívoca da imprescindibilidade para os cuidados da prole, o que não se verificou –
Parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso
” (Id. n. 301836870).

É o relatório.

Ao douto Revisor.

V O T O R E L A T O R

Verifico estarem presentes os requisitos de admissibilidade recursal (art. 593 do Código de Processo Penal), razão pela qual conheço da apelação, porquanto interposta tempestivamente (Id. n. 285282423).

Narra-se na denúncia que, em 2 de maio de 2018, por volta das 2h42, no interior de uma residência localizada na cidade de Alto Garças/MT,
Keila Soares da Silva
e
Letícia da Silva Mendonça
, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraíram para si um veículo Fiat Strada Adventure, um relógio de pulso, um aparelho celular e uma faca de cozinha, pertencentes à vítima
Edésio Dornel Fraga
.

Em síntese, o contexto fático delineado na denúncia é o seguinte:

“(...)
No dia 02 de maio de 2018, por volta das 02h42min, no interior da residência particular localizada na Avenida Siqueira Campos, S/N, Bairro Boa Esperança, próxima ao supermercado Campeão, em Alto Garças/MT, os denunciandos
Keila, Letícia, Maurício e Júnior
, todos com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, com emprego de arma branca e em concurso de pessoas, subtraíram coisa alheia móvel, para si e para outrem, mediante violência contra a vítima
Edésio Dornel Fraga
.

Nas mencionadas circunstâncias a vítima se encontrava no interior de sua residência, quando as denunciandas Keila e Letícia o chamaram para que abrisse a porta, com a desculpa de Letícia estar se sentindo mal, necessitando ser levada ao Pronto Atendimento da cidade. Contudo, ao sair da casa Edésio foi surpreendido pelos denunciandos, Maurício e Júnior, armados com faca, ocasião em que o imobilizaram, encostaram a faca em sua barriga e fizeram ameaças de morte.

Ato contínuo, as denunciandas empreenderam fuga, enquanto os denunciandos levaram a vítima para dentro da residência, encobriram seu rosto e taparam sua boca com um pedaço de pano. Em seguida, Maurício e Júnior subtraíram o veículo da vítima (Fiat Strada Adventure, 2010/2011, cor preta, placa NWC7494/ Alto Garças-MT), 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) celular da marca BLU e 01 (uma) faca de cozinha, conforme Auto de Avaliação (fl. 41) e Termo de Apreensão (fl. 57).

Não bastasse, antes de fugir, os denunciandos colocaram a vítima embaixo de uma cama e trancaram a porta da cozinha. Somente quando conseguiu se livrar a vítima acionou a equipe da Polícia Militar para noticiar o crime (...)” (Id. n. 285281924, pp. 1-2).

Diante desse contexto, o Ministério Público ofereceu denúncia contra Keila Soares da Silva, Letícia da Silva Mendonça, Maurício França de Assunção e Júnior Chaves, como incursos nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Por decisão datada de 2 de dezembro de 2021, o feito foi desmembrado em relação ao corréu Maurício França de Assunção (Id. n. 285281924, p. 120).

Encerrada a instrução, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, tendo o Juízo singular condenado as apelantes pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal. Fixou-se para
Keila Soares da Silva
a pena de
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa no mínimo legal; e para
Letícia da Silva Mendonça
, a pena de 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, também em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa no mínimo legal (Id. n. 285282415).

Irresignada, a defesa recorreu pleiteando: (i) o reconhecimento da participação de menor importância (artigo 29, § 1o, do Código Penal); (ii) o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis valoradas na primeira fase da dosimetria da pena; (iii) a fixação de regime inicial mais brando; (iv) subsidiariamente, a substituição do regime fechado por prisão domiciliar, com base no artigo 318, incisos III e V, do Código de Processo Penal, em razão de serem mães de filhos menores que necessitam de cuidados especiais; e (v) o arbitramento de honorários advocatícios pela interposição do recurso, ou, alternativamente, a majoração dos fixados na sentença (Id. n. 295301872).

Inicialmente, as apelantes sustentam o reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal, sob o argumento de que não exerceram papel relevante na execução do crime. O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Para a análise dessa tese, é necessário examinar o conjunto probatório. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos elementos constantes dos autos, notadamente: Inquérito Policial n. 40/2018 (Id. n. 285281924, p. 7); Boletim de Ocorrência n. 2018.139661 (Id. n. 285281924, pp. 11-13); declarações da vítima em sede policial (Id. n. 285281924, pp. 15-17); interrogatórios extrajudiciais de Keila Soares da Silva (Id. n. 285281924, pp. 23-25) e Letícia da Silva Mendonça (Id. n. 285281924, pp. 27-29); auto de avaliação indireta (Id. n. 285281924, p. 50); Boletim de Ocorrência n. 1103/2018, que registrou a localização do veículo em Sidrolândia/MS (Id. n. 285281924, pp. 62-73); e relatórios de investigação (Id. n. 285281924, pp. 74 e 83), além dos depoimentos colhidos em juízo (Ids. n. 285282389-285282394).

No que concerne à autoria, as provas produzidas são firmes e coerentes, demonstrando de forma inequívoca que as apelantes participaram ativamente da empreitada criminosa.

Ouvido em juízo, o ofendido
Edésio Dornel Fraga
foi taxativo ao confirmar a atuação das apelantes na ação delituosa, descrevendo minuciosamente os fatos. Transcreve-se, a seguir, trecho de suas declarações, conforme consignado na sentença condenatória:

“(...)
aconteceu que elas (rés) chegaram no portão, a gente já estava já deitado, a gente tem que acabar de deitar, aí ela me gritou ‘seu Edésio, ô seu Edésio’ e eu saí, levantei olhei pela janela do quarto para fora, daí ela no portão ‘vem aqui, seu Edésio’, aí eu fui lá, passei pela sala e fui lá na janela da sala e ela falava assim ‘vem aqui seu Edésio, eu quero que o senhor leva ela no hospital, porque ela tá mal’ e aí eu falei ‘eu cheguei agora não estou querendo sair mais não’ e ela ‘não, seu Edésio, o senhor é vizinho da gente, só faz pelo amor de Deus pra nós’, aí ficou aquela história e eu resolvi ir, né? Fui calçar o sapato, vesti outra roupa e saí.
Ai ela disse ‘enquanto o senhor ajeita tudo, o senhor vem cá e abre o portão’ e eu falei ‘não, eu vou abrir o portão na hora que eu estiver pronto para sair, para pegar o carro’
aí quando eu cheguei lá fora para abrir o portão, já pronto para sair, no que eu fui ‘descadear’ o portão eu escutei o barulho atrás de mim e vinha dois homens, um bem grandão e um mais magrinho, o grandão pulou em mim, me derrubou no chão e elas correram, né? Elas correram, fugiram. Então aí nessa hora, ele me pegou e me derrubou no chão e saiu me arrastando lá pra dentro, a porta estava aberta, porque eu tinha saído para fora, foi me arrastando lá para o quarto
, minha casa tem quatro quartos ele me levou para o segundo quarto da sala para frente,
eles ‘me piou’ lá e quis me matar enforcado, passou uma foca na

minha ‘goela’ e queria que eu mostrasse tudo que eu tivesse lá e eu dizia ‘eu não tenho nada aqui’ e ele perguntava ‘mas você não tenho dinheiro aqui não, velho?’ e eu falei ‘não tenho’ e aí com isso ele inventou de colocar coisas para tampar as minhas vistas para eu não ver eles, porque eles estavam com a mão na minha cara, tampando o olho, mas estava no escuro aí eles queriam acender a luz e, então eles amarraram um pano no meu rosto e atravessou outro na minha dentadura e aí ficou cortando e sangrando
, aí ele falou assim ‘velho, você tá sangrando, você tá sofrendo?’ Mas eu não tive nem como responder ele porque a dentadura estava cortando a gengiva e
eles, ainda, amarram os pés e as mãos juntos aí eu me empurrou pra debaixo de uma cama e aí lá eu passei a noite toda, essa hora era 21h, passei a noite toda lá em baixo da cama e sangrando quando foi no outro dia, por volta das 4 horas, eu consegui sair de baixo da cama, consegui desamarrar, quando eu desamarrei eu saí pra fora, estava tudo aberto na minha casa e o carro não estava
. Eles roubaram o carro, mas largaram o carro, achei o carro lá para frente de Campo Grande, 95 km, na cidade de Sidrolândia/MS, o carro apareceu lá, a delegacia ligou aqui para Alto Garças falando que tinha achado o carro, aí avisaram para mim e eu fui lá buscar.
Acabaram com o carro, eu gastei R$7.000,00 (sete mil reais) para consertar ele e paguei R$2.400,00 para ir buscar. Elas são vizinhas minhas lá
, agora não é mais porque esses tempos para a frente elas sumiram, né? Parece que estavam Sinop, mas era vizinha da gente, tomava tereré mais a minha neta a tarde toda.
Conheci, essa morena aí (Letícia) é a vizinha lá de trás da rua lá, mas outra, a Keila é a vizinha de frente
. Eu vi mais ou menos, mas eu vi o que me pegou que é um ‘brancão’ bem alto, homem de uns 40 anos mais ou menos narizudo, bem narizudão, bem brancão e forte, nem tão forte, mas forte. Agora o outro era fraquinho, magrinho, fraquinho. Olha, esse brancão eu acho que seu eu o ver eu o reconheço, o mais velho. O outro eu não vi o rosto dele não. Esse Junior eu não conheço, não (...)
não, eu não conversei com ela porque eu tenho muita raiva dela,

pela covardia delas, elas ficavam dentro da minha casa, fazendo coisas como se fosse filha ou neta minha, almoçava e jantava lá, tomava tereré a tarde toda com a minha neta e fez essa covardia comigo. Arma, se tinha eu não vi, agora faca eles tinham
(...) eu fiquei das 21h até as 4 horas da manhã. Eu fiquei traumatizado, com medo, eu mudei de lá por medo deles voltaram, a casa é minha, mas eu a aluguei para uma mulher, por três anos e fui embora para Alto Araguaia
(...)” (Id. n. 285282415).

As apelantes, em seus interrogatórios judiciais, confirmaram a autoria delitiva. Transcrevem-se os trechos pertinentes constantes da sentença:

“(...)
Keila Soares da Silva
: ‘(...) olha, o ocorrido que aconteceu nesse dia foi porque a gente fez uma ajuda para poder ajudar a Letícia, porque até então, nessa época, a Letícia morava comigo e então ela estava devendo com as mercadorias para umas pessoas. Essas pessoas chegaram a cobrar ela e se ela não pagasse, eles iam matar ela, ia fazer o que ela não queria, na verdade, o que ela não queria que fosse acontecer com ela, eles iam fazer lá, aí pressão lá em casa por causa que nós morava todo mundo junto, eu, meu filho era pequeno na época, o filho dela também, nós morava todo mundo chegou lá em casa e nós subimos lá pra cima e foi tudo assim, como eu posso dizer pra senhora na pressão ali, sem saber o que fazer e o Júnior também estava lá em casa comigo, junto com a Letícia, nós sem saber o que fazer para poder ajudar ela, aquele desespero, ela falando que ia morrer, que ia morrer, que os cara ia matar ela. E aí, junto com os meninos, que eu não conheço essas pessoas que a Letícia devia, que até então eu mais o menino ali, nós ajudamos ela pelo ato da amizade mesmo, que nós conhecia ela, até então ela morava lá comigo e
nós subimos com esses caras lá no Edésio aqui em cima aí foi igual o Edésio falou nós chamamos ele e aí os cara já estavam lá dentro da casa dele e levaram ele lá para trás e eu nessa hora eu fugi, nós fugimos, nós saímos correndo e eles ficaram para trás. A minha participação foi que a gente fomos lá, eu e a Letícia, né? Nós chamamos o Edésio para os meninos poder estar entrando, né? Os caras poder estar entrando para dentro para poder pegar ele, para poder conseguir pegar a caminhonete, para poder pagar a dívida dela. Saiu todo mundo sem direção, sabe? Sem saber o que fazer, o carro ficou lá junto com os caras e o Edésio dentro da casa. Eu não sei, eu não vi quem saiu com o carro
. Sim, o Maurício estava, ele era amigo, o Júnior também, eles só nos acompanharam até na casa do Edésio e ficaram para o lado de fora com nós. Na verdade, sim, era só dela, na minha primeira fala que foi na delegacia, vai estar escrito no depoimento que eu também mencionei que eu também estava devendo, mas eu não estava, nós fizemos isso para poder ajudar ela, porque eu fui orientada com outro advogado e o advogado falou que se eu falasse que no caso eu não estava devendo, que não ia acreditar, aí eu menti na delegacia falando que eu também devia, mas eu não devia nada pra eles, a Letícia que morava comigo e ela que devia pra esses cara. Não, Nenhum de nós 3 (Keila, Júnior e Maurício) devia, nós fizemos isso mesmo, como eu estou falando para o senhor, pela amizade mesmo, ali no desespero que nós estávamos todo mundo lá em casa, sem saber o que fazer, as crianças chorando, aquela confusão, aquela coisa feia e aí nós fizemos isso para poder ajudar ela. Como que eu vou te explicar isso, é que é assim, não sei se eles monitoravam, se sabia de alguma coisa, eu não sei, sabe? E o que eles falaram ali, nós aceitamos na hora e fomos fazer, eu não sei explicar. O que eles usaram faca ou arma, eu não sei te falar, mas o que eles foram lá em casa eles foram armados, agora o que eles usaram lá no seu Edésio eu não sei. Nós fizemos isso em ato de amizade, para ajudar ela, porque ela pegou a mercadoria para ela e ela estava devendo, mas ela morava comigo, e aí no calor do momento, daquela pressão, a gente por ato de amizade a ela, nós fizemos isso, naquela época eu não tinha mentalidade que eu tenho, hoje eu nunca faria uma coisa dessa por amizade nenhuma, porque não vale a pena amizade nenhuma, não vale a pena a gente passar por isso não. Mas naquela época eu achava, que a gente estava fazendo ali uma coisa para o bem dela, sendo que a gente estava causando o próprio mal para gente mesmo e para o seu Edésio. A gente não devia nada, não devia nada, quem devia era só a Letícia, só ela que devia e nós fizemos isso para poder ajudar ela, porque eu não sei se vocês sabem, aqui em Alto Garças, ela não tem ninguém por ela, então pelo ato da amizade, pra na hora do socorro ali a gente sem pensar, fizemos isso pra poder ajudar ela.
Não, eu não vi quem que saiu dirigindo o carro do seu Edésio, igual eu falei para o senhor, na hora que as pessoas entraram lá dentro, eu, o Maurício, Letícia e Júnior, que estava pro lado de fora, a gente saiu correndo. Não, não saí, a gente não saiu porque até então a gente saiu correndo, aí eu não sei dizer para o senhor se ela voltou e foi para algum lugar para onde que ela foi eu não sei dizer para o senhor. Em nenhum momento eu não entrei no veículo da vítima e eu creio que os meninos também não, porque até então nós saímos tudo correndo eu não vi ninguém voltando para trás, eu não vi se alguém voltou para pegar alguma coisa, eu não vi
.’. (sic)

Letícia da Silva Mendonça
: ‘(...) Eu falo assim, quando eles chegaram lá, na casa da Keila, em Alto Garças e nós estava tudo lá na casa da Keila e eles chegaram e nós estava tudo na casa da Keila e como eu já estava de semiaberto, recém-saído, eu não estava mexendo com nada, eu estava de boa, sem rolo nem nada, eu estava recém-saído do presídio e tinha umas drogas pendente que eles queriam receber e era a minha vida ou a minha vida. Então eles falaram ‘então vocês vão roubar tal lugar’, aí eu falei ‘quem?’ Aí ele nos levou, nós passamos lá e ele falou ‘você vai ficar aqui tal hora, senão nós vamos matar vocês’, aí eu comecei a ficar apavorada, eu nem tinha intimidade com seu Edésio, ele mora na esquina da casa do meu pai, né? Conhecia ele, mas nunca tive intimidade com ele, nem nada. O Galego (Junior) ficou do lado de fora, em momento algum o Galego entrou para dentro da casa, os bandidos que entrou. Eu não conheço eles por um nome, eles são lá de Cuiabá, né? Isso aí foi quando eu estava na vida errada, eu fui presa, né? Daí eles queria a droga que eu rodei, aí eles queriam a droga e eu não estava com nada mais.
Na casa do senhor Edésio, foi eu, a Keila e mais dois, eu não os conheço por nome, só por apelido e esses dois são lá de Cuiabá
, foi quando eu era envolvida no rolo, no crime, na vida passada eu pegava ‘trem’ (entorpecente) através dele, ele mandava os cobaias dele levar pra mim e eu rodei pros trem dele e fui presa, fui pra Mata Grande. Eu paguei, saí, aí eles foram atrás de mim. Eles (Junior e Mauricio) ficou para o lado de fora da casa esperando eu e a Keila. Nós demos ré no carro, pegamos o carro e saímos, mas na hora quando ele chegou bem na esquina ali do seu Edésio, eles foi com nós, mas em momento algum ele entrou lá dentro, não. O Júnior nunca entrou na casa do seu Edésio, ele ficou assim para o lado de fora, para dar assistência, para falar alguma coisa, mas ele só ficou para o lado de fora da casa em momento algum ele entrou, em momento algum ele tocou no seu Edésio.
A única coisa que eu fiz foi atrair, eu falei que estava passando mal, né? Eu entrei para dentro e fiquei falando para ele ‘fala, onde está a chave do carro’ estava falando e ele só balançava a cabeça, falava que não ia falar e eu, já apavorada e ele falava para a Keila ‘por que você está fazendo isso comigo? Logo você, eu te conheço!’ e eu falava para ele ‘fala onde que está logo’ e apavorava ele, fiquei apavorando ele para ele falar onde estava a chave e ele não falava de maneira alguma. Eu lembro como se fosse hoje a única coisa que eu fiz com ele foi ter colocado a mordida, tipo, o pano na boca dele, isso aí eu fiz, coloquei a mordida na boca dele, ele começou a bater com a mão e foi a hora que os caras amarrou o braço dele por trás e os pés. Aí foi a hora que a Keila entrou e começou a conversar com ele e eu achei a chave e já fui ligando o carro
, e daí o que aconteceu lá dentro, lá com eles, eu não, não posso falar que eu não presenciei, porque foi o momento que eu estava lá fora mexendo no carro certo. No momento que eu estava lá dentro da cozinha com ele no acontecido, a única coisa que ela (Keila) estava fazendo era procurando a chave e os caras estavam acelerando o seu Edésio, os bandidos, e aí foi na hora que eu entrei lá e vi que ele tinha feito xixi na calça e eu falei para os povo com os cara lá de Cuiabá ‘não, moço, já está demais, vamos embora, sair jogados, vamos embora, você já tem o que você quer, é o carro que vocês quer, então vocês pega o carro, não faz nada’ e eles falou assim ‘então você quer morrer no lugar dele? você está com dó dele’ e eu falei ‘não, o seu negócio não era o carro? vocês não queria só o carro?’ aí eles pegou e colocou a arma na minha direção e falou, bem assim ‘vai cuidar do carro’ e foi na hora que eu sai, como eu falei, o que aconteceu lá dentro da cozinha quando eu estava lá fora eu não presenciei, eu não sei o que aconteceu lá, só que na hora que eu abri o portão e coloquei o carro, já veio todo mundo, aí foi na hora que eles falou ‘amarrei, eu coloquei lá dentro do quarto e tranquei’. Aí o Galego estava lá fora, na esquina da casa do seu Edésio, aí ele dentro do carro e nós fomos para Cuiabá entregar o carro para os bandidos lá. Fomos eu, a Keila, o Junior e o preto no carro, levar para Cuiabá (...) eu, o Júnior, o Mauricio e a Keila, chegou no dia ninguém tinha o dinheiro e eles foram atrás de mim e aí foi e juntou todo mundo, eles já foram armados para matar nós, aí eles falaram ‘vocês vão roubar tal casa para pagar nós’, mas eu não sabia qual casa, até então ele mandou a gente entrar no carro (...) não teve faca, sim, os bandidos de Cuiabá estavam com arma, mas não atiraram, ameaçavam, mas não chegou nesse ponto (...) foi o Júnior que foi dirigindo o carro da vítima, os bandidos foram no carro deles
(...)” (Id. n. 285282415).

A causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, § 1o, do Código Penal somente é aplicável quando a contribuição do agente for efetivamente secundária e de pouca relevância para o resultado final do crime. No caso em exame, as provas colhidas durante a instrução processual evidenciam que as apelantes tiveram papel essencial na execução do delito.

Como se depreende dos depoimentos prestados, as apelantes foram responsáveis por atrair a vítima até o portão de sua residência, valendo-se da relação de confiança estabelecida por serem suas vizinhas, criando, assim, as condições necessárias para que os demais agentes pudessem ingressar no imóvel e consumar o roubo.

A apelante Letícia, em seu interrogatório, admitiu ter simulado mal-estar para atrair a vítima, amordaçado o ofendido, procurado a chave do veículo e conduzido o automóvel subtraído até Cuiabá para entregá-lo a terceiros. A apelante Keila, por sua vez, confirmou que chamou a vítima até o portão para viabilizar o ingresso dos comparsas na residência.

Nesse contexto, resta evidente que houve divisão de tarefas entre os agentes, com prévio ajuste e execução coordenada, caracterizando coautoria e não mera participação. A atuação das apelantes foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, pois, sem sua intervenção, o acesso à residência da vítima teria sido significativamente dificultado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a participação de menor importância exige contribuição claramente secundária e de pouca relevância, o que não se verifica quando há divisão de tarefas entre os agentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, § 1o, DO CP. INAPLICABILIDADE. CRIME COMETIDO COM NÍTIDA DIVISÃO DE TAREFAS. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Firmou-se nesta Corte a orientação de que ‘Não incide a minorante do art. 29, § 1o, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância’ (AgRg no AREsp n. 163 .794/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/9/2013, DJe de 2/10/2013) (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.108.990/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data de julgamento: 20 de maio de 2024; data de publicação: 22 de maio de 2024).

No mesmo sentido, esta Segunda Câmara Criminal já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2o, INCISOS I E II C/C ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – (...) - PLEITEADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1o, DO CP) — INVIABILIDADE — PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE QUE VIABILIZOU A CONCRETIZAÇÃO DA EMPREITADA DELITIVA — (...) – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o, do Código Penal requer participação insignificante e colaboração de pouca eficácia para a materialização do crime, o que não ocorre quando o agente desempenha papel essencial à consumação da empreitada criminosa, sem o qual a ação delitiva não teria o mesmo resultado ou não se realizaria com a mesma eficácia (...)” (TJMT, Apelação n. 0025427-07.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 18 de junho de 2025).

Portanto, não há como reconhecer a incidência da minorante prevista no § 1o do artigo 29 do Código Penal, uma vez que a atuação das apelantes foi decisiva e indispensável à consumação do crime, configurando coautoria plena.

As apelantes alegam que a sentença majorou a pena-base sob o fundamento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sustentando que a motivação apresentada seria genérica e dissociada de elementos concretos dos autos. Todavia, razão não lhes assiste.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevem-se excertos do édito condenatório atinentes à primeira fase da dosimetria da pena:

“(...)
IV. Dosimetria

Tendo em vista a prolação do édito condenatório, em observância ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal e as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena.

No ponto, destaco que, para elevação da pena-base, segundo o STJ, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses (AgRg no AREsp n. 1.799.289/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 6/8/2021).

Desse modo, na linha a Jurisprudência do STJ, adotarei 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV.I. KEILA SOARES DA SILVA

A pena prevista para o crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido. A ré
não possui antecedentes
. A
conduta social
da acusada é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação.

As
circunstâncias

são desfavoráveis
. Tem-se que o crime foi praticado contra pessoa idosa, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de branca.

Em relação à prática contra pessoa idosa e ao concurso de agentes,
não serão valoradas neste momento
evitando-se o
bis in idem
.

Contudo, em relação à arma branca ‘
em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca,
embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.’.

No caso, o emprego da arma foi imprescindível para a empreitada, de modo que gerou grande temor na vítima, que, a todo momento, era ameaçada de morte e teve a arma, por vezes, direcionada em sua barriga e pescoço.

As
consequências são

desfavoráveis
porquanto tamanho foi o temor da vítima após a ocorrência dos fatos relata que ficou traumatizada e, por consequência, se mudou de cidade. Vejamos:

Edésio Dornel Fraga
: ‘(...) eu fiquei traumatizado, com medo, eu mudei de lá por medo deles voltaram, a casa é minha, mas eu a aluguei para uma mulher, por três anos e fui embora para Alto Araguaia (...).’.

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a conduta delituosa.

Assim, na
primeira fase
, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
.

(...)

IV.II. LETÍCIA DA SILVA MENDONÇA

A pena prevista para o crime previsto no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal é de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos.

Passo a analisar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal.

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
foi normal para o tipo legal infringido.

A ré atualmente registra antecedentes criminais. No entanto, em atenção a ficha de antecedentes criminais (ID 188622868; 188622872), infere-se que sua condenação é posterior a ocorrência desses fatos, portanto, a ré é tecnicamente
PRIMÁRIA
. Todavia, ‘
a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base
’
(STJ: AgRg no REsp 1557396; AgRg no HC 607.497/SC)
.

A
conduta social
da acusada é normal ao homem médio brasileiro. A
personalidade
não aferível por ausência de prova técnica. Os
motivos
são inerentes à tipificação.

As
circunstâncias

são desfavoráveis
. Tem-se que o crime foi praticado contra pessoa idosa, mediante concurso de agentes e com emprego de arma de branca.

Em relação a prática contra pessoa idosa e ao concurso de agentes,
não serão valoradas neste momento
evitando-se o
bis in idem
.

Contudo, em relação à arma branca ‘
em razão da novatio legis in mellius engendrada pela Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca,
embora não configure mais causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem
.’.

No caso, o emprego da arma foi imprescindível para a empreitada, de modo que gerou grande temor a vítima, que, a todo momento, era ameaçada de morte e teve a arma, por vezes, direcionada em sua barriga e pescoço.

As consequências são desfavoráveis
porquanto tamanho foi o temor da vítima após a ocorrência dos fatos relata que ficou traumatizada e, por consequência, se mudou de cidade. Vejamos:

Edésio Dornel Fraga
: ‘(...) eu fiquei traumatizado, com medo, eu mudei de lá por medo deles voltaram, a casa é minha, mas eu a aluguei para uma mulher, por três anos e fui embora para Alto Araguaia (...).’.(sic)

O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a conduta delituosa.

Assim, na
primeira fase
, considerando a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
(...)” (Id. n. 285282415).

Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado singular valorou negativamente as circunstâncias do crime e as consequências do delito, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Quanto às circunstâncias do crime, o Juiz sentenciante destacou o emprego de arma branca, que, embora não constitua mais causa de aumento do crime de roubo após a edição da Lei n. 13.654/2018, pode ser considerado para majoração da pena-base, conforme entendimento consolidado no Tema 1110 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o emprego da arma foi imprescindível à empreitada criminosa, tendo causado intenso temor à vítima, que foi ameaçada de morte reiteradas vezes e teve a arma direcionada à sua barriga e ao pescoço.

Nesse sentido, já decidiu esta Segunda Câmara Criminal:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA REAFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. VALIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA CONFIGURADOS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DE AGRAVANTE MANTIDAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME DESFAVORÁVEL. MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO NA ESFERA PENAL SEM QUANTIFICAÇÃO NA DENÚNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 6. O uso de arma branca, embora não majorante, pode ser considerado na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável (...)” (TJMT, Apelação n. 0002151-46.2020.8.11.0004, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 7 de julho de 2025; data de publicação: 7 de julho de 2025).

Em relação às consequências do crime, o Magistrado fundamentou a valoração negativa no fato de que a vítima ficou traumatizada após o ocorrido, a ponto de mudar-se de cidade, conforme relatado em seu depoimento: “(...) eu fiquei traumatizado, com medo, eu mudei de lá por medo deles voltarem, a casa é minha, mas eu a aluguei para uma mulher por três anos e fui embora para Alto Araguaia”.

Tal fundamento também encontra amparo jurisprudencial nesta Corte:

“Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas e restrição da liberdade das vítimas (...) Dosimetria. Redução da pena-base, compensação integral entre atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência e aplicação da minorante da participação de menor importância (...) Recursos desprovidos.

(...) 6. (...) por derradeiro, as consequências do crime foram corretamente negativadas, pois algumas das vítimas relataram que ficaram traumatizadas com o modo truculento de operação dos agentes, sendo certo que algumas pediram demissão e deixaram a cidade. Sendo assim, deve ser mantida a pena-base estabelecida na sentença condenatória (...)” (TJMT, Apelação n. 1003626-89.2023.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de abril de 2025; data de publicação: 4 de abril de 2025).

No caso da apelante Letícia, o Juízo também considerou seus maus antecedentes, uma vez que, embora tecnicamente primária, possuía condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tal situação autoriza a valoração negativa dos antecedentes, sem configurar
bis in idem
.

Entendimento adotado, inclusive, por esta Segunda Câmara Criminal, conforme se transcreve:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLURALIDADE DE RÉUS – SEGUNDA RECORRENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – (...) – APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR AO CRIME DESCRITO NA DENÚNCIA, COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À DATA DO ILÍCITO, CARACTERIZADA COMO MAUS ANTECEDENTES – ACRÉSCIMO DA PENA-BASE – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES STJ [AGRG NO HC 688.979] – (...) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NO SUCESSIVO.

(...) Condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, ‘com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base’ (STJ, AgRg no HC 688.979/SP) (...)” (TJMT, Apelação n. 0001350-86.2019.8.11.0030, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 16 de dezembro de 2022; data de publicação: 16 de dezembro de 2022).

Ademais, é pacífico o entendimento de que a fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em elementos concretos e devidamente fundamentada:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. (...) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA COM PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...) 6. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, em patamar proporcional à valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – maus antecedentes e modo de execução do crime com emprego de arma branca –, não se revelando excessiva ou desarrazoada.

(...) Tese de julgamento: ‘(...) 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em circunstâncias judiciais concretas, devidamente fundamentadas e proporcionais à reprovabilidade da conduta’(...)” (TJMT, Apelação n. 0000513-40.2018.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal; data de julgamento: 11 de julho de 2025; data de publicação: 11 de julho de 2025).

Por fim, a fração de aumento adotada pelo Magistrado — um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima — encontra respaldo na jurisprudência consolidada, revelando-se proporcional e razoável diante das circunstâncias desfavoráveis reconhecidas.

Dessa forma, não há nulidade nem excesso na dosimetria aplicada, devendo ser mantida a pena-base fixada na sentença, por estar devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

As apelantes alegam a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que as mesmas circunstâncias judiciais consideradas na primeira fase da dosimetria da pena teriam sido novamente utilizadas para fundamentar a fixação do regime inicial fechado. Sustentam, ainda, que, diante da quantidade de pena imposta, seria aplicável o disposto no artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, o que autorizaria a fixação do regime semiaberto. Todavia, razão não lhes assiste.

Para melhor análise da questão, transcrevem-se os excertos pertinentes da sentença relativos à fixação do regime inicial da pena privativa de liberdade:

“(...)
VI. Regime inicial

Deixo para realizar a detração na fase da execução penal, na medida em que não haverá alteração do regime de cumprimento de pena fixado.

Quanto ao regime inicial, ‘
a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso
.’ (AgRg no HC n. 541.094/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019).

Assim, estabeleço para ambas as rés o
REGIME FECHADO,
levando em conta o que determina o artigo 33, § 2o, alínea ‘a’, c/c §3o, do Código Penal (...)” (Id. n. 285282415).

Embora o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabeleça critérios objetivos para a determinação do regime inicial de cumprimento da pena, é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Superiores que tais critérios podem ser relativizados diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que devidamente fundamentadas, como ocorre na hipótese dos autos.

A análise dos elementos probatórios demonstra que o delito foi cometido contra pessoa idosa, com emprego de arma branca, mediante grave ameaça à integridade física da vítima — circunstâncias que denotam elevado grau de agressividade e potencial lesivo da conduta.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida, as consequências do crime extrapolaram os limites do tipo penal, tendo causado profundo abalo psicológico à vítima, que, por temor, mudou-se de residência, fato que evidencia a gravidade concreta e a repercussão social e pessoal do delito.

Esses elementos, conforme analisado em tópico anterior, foram adequadamente valorados na primeira fase da dosimetria e autorizam a imposição do regime mais gravoso. Assim, a fixação do regime fechado não configura ilegalidade ou
bis in idem
, mas decorre da análise concreta das circunstâncias do caso, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECRUDESCIMENTO DO REGIME INICIAL DE PENA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXTREMA AGRESSIVIDADE. PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...) 2. A matéria referente ao recrudescimento do regime inicial da pena foi prequestionada. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP, como ocorreu
in casu
.

3. Além disso, nos termos da jurisprudência desta Corte, a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a fixação de regime prisional mais gravoso, em observância aos arts. 33, § 3o c/c 59, ambos do CP (...)” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.127.628/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; data de julgamento: 23 de março de 2023; data de publicação: 27 de março de 2023).

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – (...) – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – RÉU PRIMÁRIO E COM BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PENA IMPOSTA INFERIOR A 8 ANOS – INEXISTÊNCIA DE PECULIARIDADES QUE AUTORIZAM O AGRAVAMENTO PARA O FECHADO – CONDENAÇÃO POR REPARAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS – INVIABILIDADE – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO DE FORMA EFETIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A existência de circunstância judicial desfavorável pode justificar a fixação do regime prisional fechado mesmo que o agente seja primário e que seja fixada pena privativa de liberdade em quantum inferior a 8 anos de reclusão, entretanto, tal conclusão demanda a análise do caso concreto, para se aferir a efetiva necessidade do regime mais gravoso para a reprovação e prevenção dos crimes (...)” (TJMT, Apelação n. 0047651-55.2019.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 3 de junho de 2023; data de publicação: 3 de junho de 2023).

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
, pois a valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não impede sua consideração na fixação do regime inicial, desde que devidamente fundamentada, como no presente caso.

A sentença observou os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais, devendo, por isso, ser integralmente mantida quanto ao regime inicial de cumprimento da pena.

Noutro ponto do recurso, as apelantes invocam, de forma subsidiária, o reconhecimento de hipótese excepcional de cumprimento da pena em regime de prisão domiciliar, sob o fundamento de que preencheriam os requisitos para a concessão do benefício, por serem mães de filhos menores que necessitam de cuidados especiais. Todavia, razão não lhes assiste.

Antes de adentrar o mérito da questão, transcreve-se excerto da sentença relativo ao direito de recorrer em liberdade concedido às apelantes:

“(...)
VIII. Prisão

Considerando que responderam ao processo em liberdade, bem como que não se encontram presentes os requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal,
CONCEDO-LHE O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE
” (Id. n. 285282415).

Cumpre destacar que a análise de pedidos relacionados à forma de cumprimento da pena, incluindo a prisão domiciliar, é de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, conforme dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “b”, da Lei de Execução Penal, em respeito aos princípios da legalidade e da reserva de jurisdição.

De todo modo, o artigo 117 da Lei n. 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) dispõe:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante”.

Como se vê, as hipóteses são excepcionais e restritas a condenados em regime aberto, sendo aplicáveis apenas quando as condições pessoais do apenado demonstrarem menor periculosidade social, o que justifica a mitigação da custódia em estabelecimento prisional.

No caso em apreço, não há espaço para a aplicação do referido instituto jurídico, uma vez que as apelantes foram condenadas ao cumprimento da pena em regime inicial fechado, em razão da gravidade concreta do delito e das circunstâncias judiciais desfavoráveis que permeiam o caso.

Além disso, a jurisprudência pacífica deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão domiciliar a condenadas em regime fechado apenas em situações excepcionalíssimas, quando comprovada de forma inequívoca a imprescindibilidade da genitora para os cuidados da prole — o que, no caso concreto, não restou demonstrado.

Nesse sentido, colhe-se o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. FILHO ADOLESCENTE SOB GUARDA DE AVÓ MATERNA. PRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS. PLEITO NÃO ACOLHIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) A concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP, é, em regra, restrita a condenado em cumprimento de pena em regime aberto, admitindo-se sua extensão a regime mais gravoso apenas em hipóteses excepcionais, mediante prova robusta da imprescindibilidade da presença da apenada no núcleo familiar para se dedicar aos cuidados do filho menor.

O art. 318 do CPP aplica-se exclusivamente a prisões preventivas, sendo inaplicável no caso, em que há condenação definitiva e execução de pena em regime fechado.

A jurisprudência do STJ admite a concessão excepcional da prisão domiciliar a condenadas ao cumprimento de pena em regime fechado somente quando preenchidos requisitos objetivos, como a ausência de violência nos crimes praticados e a demonstração concreta de que a apenada é a única responsável pelos cuidados da prole, o que não se verifica no presente caso (...)” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1010913-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 4 de julho de 2025; data de publicação: 4 de julho de 2025).

Diante disso, ausentes os requisitos legais e fáticos necessários, não há fundamento jurídico que autorize a concessão da prisão domiciliar às apelantes, devendo o pedido ser indeferido.

Por fim, quanto ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios pela interposição do presente recurso, ou, subsidiariamente, a majoração daqueles fixados na sentença, razão assiste à defesa.

O Juízo sentenciante consignou o seguinte no édito condenatório:

“(...)
XI. Honorários advocatícios dativos

Ao advogado(a)(s) nomeado
Dr(a)(s). André Fortini Mateus – OAB/MT 17.581-O
(ID 71984682 - Pág. 120),
ARBITRO HONORÁRIOS DATIVOS
, na proporção do seu trabalho realizado no presente feito no importe de
8 URH
(...)” (Id. n. 285282415).

Consta dos autos que o defensor foi nomeado em 2 de dezembro de 2021 (Id. n. 285281924, p. 120) e exerceu atuação contínua e diligente durante toda a instrução processual, a qual perdurou por mais de três anos.

Sua participação contemplou: (i) a apresentação de resposta à acusação (Id. n. 285281929); (ii) a participação na audiência de instrução e julgamento (Id. n. 285282394); (iii) a oferta das alegações finais (Id. n. 285282400); e (iv) a interposição do recurso de apelação, com a apresentação das respectivas razões recursais (Ids. n. 285282421 e 295301872).

Considerando que o referido profissional interpôs o presente apelo, não há dúvida de que deve ser remunerado por esta nova fase de atuação processual. Nesse sentido, colhe-se precedente desta egrégia Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTEÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – (...) – PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Apresentada a apelação criminal, com as respectivas razões, pelo advogado dativo, mostra-se devido o arbitramento dos honorários devidos (...)” (TJMT, Apelação n. 0004804-65.2014.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 12 de agosto de 2024; data de publicação: 12 de agosto de 2024).

Assim, considerando o zelo profissional, a complexidade do processo e a proporcionalidade com o trabalho desenvolvido na fase de conhecimento da ação penal, arbitro os honorários advocatícios recursais em 2 (duas) URH’s, fixando-os no total de 10 (dez) URH’s, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso interposto por Keila Soares da Silva e Letícia da Silva Mendonça, mantendo-se integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Arbitro, contudo, os honorários advocatícios recursais em favor do Dr. André Fortini Mateus, OAB/MT n. 17.581-O, no valor de 2 (duas) URH’s, fixando-os no total de 10 (dez) URH’s, a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026